Tribunal: TCU
Processo: 034.517/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12731/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.517/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria de Carvalho Amorim (XXX.276.607-XX); Celia de Aguiar Pereira (XXX.348.697-XX); Fabiola Rodrigues Dias Costa (XXX.113.747-XX); Isabel Cristina Rodrigues Dias da Motta (XXX.253.307-XX); Ismenia Alves de Oliveira (XXX.391.847-XX); Katia Almeida Moreira Rodrigues (XXX.508.577-XX); Lenir Carvalho de Oliveira Mello (XXX.891.507-XX); Losita Oliveira Sobral (XXX.128.167-XX); Maria Romagna Dias (XXX.614.997-XX); Maria de Fatima Ferreira (XXX.201.187-XX); Maria do Socorro Moreira Melo de Lemos (XXX.026.267-XX); Marinete de Andrade Ferreira (XXX.491.004-XX); Nalva Dias da Silva (XXX.525.104-XX); Roseline Ferreira dos Santos (XXX.012.097-XX); Wilma Santos Silva (XXX.194.097-XX); Zulmira Alves de Oliveira (XXX.391.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.